Tribunal: TJMT
Processo: 1026685-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026685-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUAN GUSTAVO MEIRA BONATTI - CPF: 044.134.021-03 (ADVOGADO), OCTAVIO BONATTI - CPF: 464.866.408-63 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ALYNE DE MELO BARBOSA - CPF: 872.322.781-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA VIA SISBAJUD
– BLOQUEIO QUE RECAIU SOBRE CONTA-POUPANÇA PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DO INSS -
IMPENHORABILIDADE DE RESERVA FINANCEIRA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 833, INCISO X, DO CPC –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

“É impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude." (STJ, (AgInt no AREsp n. 2.089.458/RS, DJe de 5-10-2023).”
(N.U 1022015-60.2023.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1026685-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

OCTAVIO BONATTI

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por
OCTÁVIO BONATTI
, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. João Filho de Almeida Portela
, que nos autos de Ação de Execução por Título Extrajudicial no. 0002797-79.2008.8.11.0003, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, que deferiu parcialmente a penhora limitando ao percentual
de 30% dos valores que o ora executado vier a auferir com o benefício previdenciário.

Em suas razões recursais, o agravante explica que a ação de origem tramita desde 2008 e ali foi deferido parcialmente o pedido de penhora de valores, determinando pela busca de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, em nome das partes executadas, OCTAVIO BONATTI e ALYNE DE MELO BARBOSA, impondo, no mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor R$ 23.028,22 (vinte e três mil e vinte e oito reais e vinte e dois centavos).

Sustenta que
“houve a penhora na conta poupança do agravante, conta que recebe sua aposentadoria do INSS. O valor encontrado foi de R$ 1.991,30 (um mil, novecentos e noventa e um reais e trinta centavos). Essa quantia é a soma da aposentadoria de um salário mínimo mais o adiantamento do 13o salário”
(sic).

Diz que houve impugnação à penhora, manifestação do agravado, e foi aí que sobreveio a decisão recorrida. Entende que “
a decisão agravada não merece prosperar, devendo ser reformada integralmente, pois, a retenção de qualquer percentual da aposentadoria do agravante causa impacto significativo na manutenção de seu mínimo existencial”
(sic).

Anota que “houve a penhora de proventos de aposentadoria do agravante. O agravado já requereu no Id. 132223470 o levantamento de 30% (trinta por cento) do montante penhorado, conforme decisão atacada” (sic).

Assevera que
“o Art. 833 do CPC, inciso IV, diz que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o traz em seu inciso. Traz ainda em seu inciso X que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”
(sic).

Afirma que “
o bloqueio e a indisponibilidade de 30% (trinta por cento) da aposentadoria ofende os direitos e a dignidade humana do agravante, constitucionalmente consagrados, uma vez que, se confirmados, haverá efetivo impacto nas necessidades básicas de subsistência como saúde, moradia, transporte e alimentação, motivo pelo qual deve ser antecipada a tutela recursal para que suspensa de imediato o levantamento dos valores penhorados, e, ao final, a reforma da decisão, nos termos do Art. 1.019, I do CPC.”
(sic).

Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, de início requer “
o deferimento liminar da tutela, no sentido de suspender a decisão que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) da aposentadoria do agravante, até seu provimento final
” (sic). Pugna, ainda, pela gratuidade da justiça em sede recursal.

Foi deferido o efeito suspensivo por esta Relatora, na data de 24 de novembro de 2023, tão somente para suspender a decisão recorrida, obstando a liberação dos valores bloqueados, conforme id. 191306697.

A agravada ofertou a contraminuta (Id. 194892682).

Foi concedida a justiça gratuita nesta fase recursal ao agravante no Id. 191306697.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
OCTÁVIO BONAT

interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0002797-79.2008.8.11.0003, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT,
que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do que o agravante auferir com o benefício previdenciário.

Consta dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT
ajuizou a presente demanda de Ação de Execução por Título Extrajudicial, ajuizada em desfavor de
OCTÁVIO BONATTI
e sua Avalista Sra. Alyne de Melo Barbosa, com o fito de receber o débito representado pela Cédula de Crédito Bancário n. A70335781-6, emitida em 22 de novembro de 2.007 e com data de vencimento previsto para 10 de setembro de 2.008.

Assevera que procedeu-se com a citação dos Executados, um deles, ora agravante, sendo ambos devidamente citados da presente demanda através de Oficial de Justiça, firmando assinatura, em 17 de abril de 2.008 às 17h48 e 18 de abril de 2.008 às 14h35, conforme (Id. 80910274, fls. 44), como denota-se abaixo, entretanto, evidenciando absoluto desinteresse no cumprimento das obrigações assumidas, somente após o decurso de 15 (quinze) anos, e quando realizado o bloqueio de valores em contas de sua titularidade, o primeiro Executado vem perante o R. Juízo aduzir suposto fato impeditivo de direito.

Ademais, cumpre asseverar que o objeto do presente Recurso interposto pelo Agravante consiste na penhora realizada em contas de titularidade do Sr. Octávio Bonatti, oportunidade em que fora bloqueada a importância de R$ 1.991,30 (mil novecentos e noventa e um reais e trinta centavos). Nesse interim, o Agravante compareceu aos autos pugnando pelo desbloqueio do referido valor, tendo em vista supostamente tratar-se de verba alimentar (INSS)

Instada a se manifestar, a agravada apresentou Impugnação ao pedido de desbloqueio do valor penhorado (Id. 125423958) alegando, em breve síntese, discordar dos pedidos formulados pelo Executado/Agravante haja vista não restar comprovado nos autos de origem a natureza da verba objeto do bloqueio.

Neste diapasão, o Douto Juízo Singular proferiu decisão pela manutenção do bloqueio dos valores penhorados em contas de titularidade do Executado de maneira menos gravosa, tendo por fundamento os princípios da razoabilidade e proporcionalidade aduzidos pela Exequente e deferindo parcialmente a penhora requerida limitando ao percentual de 30% dos valores que o Executado, agravante, vier a auferir com a demanda previdenciária, vejamos em sua integralidade:

“Vistos.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade.

Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa.

A regra da impenhorabilidade de vencimentos (o que inclui os benefícios previdenciários) deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.

Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado.

No caso dos autos, em que também a exequente deixou que o caráter alimentar subsistisse, tendo em vista que ajuizou a presente execução acumulando o pensionamento que lhe era devido desde o ano de 2008, não tendo contribuído com o dever de mitigar as próprias perdas, conceito do direito inglês conhecido como duty mitigate the loss.

Assim, em consonância com a jurisprudência acerca do tema,
DEFERE-SE PARCIALMENTE a penhora requerida, limitando ao percentual de 30% dos valores que o ora executado vier a auferir com a demanda previdenciária.
(Id. 131685080 – autos de origem).

Inconformado, a agravante interpôs o presente instrumento, visando justamente aquele provimento que não foi deferido pelo Julgador monocrático, reforçando que os vencimentos mensais até 40 salários mínimos, são garantidos pela cláusula da impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC/15 e art.
1659, inciso III, do CC/02)
.

Afirma que o bloqueio e a indisponibilidade de 30% (trinta por cento) da conta-poupança em que recebe a sua aposentadoria ofende os direitos e a dignidade humana do agravante, constitucionalmente consagrados, uma vez que, se confirmados, haverá efetivo impacto nas necessidades básicas de subsistência como saúde, moradia, transporte e alimentação, motivo pelo qual deve ser antecipada a tutela recursal para que suspensa de imediato o levantamento dos valores penhorados.

Pois bem. Quando da análise do pedido de tutela recursal, consignei haver a plausibilidade do direito invocado pela ora agravante, na medida em que, não se desconhece a regra segundo o qual
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”
são garantidos pela cláusula de impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC/15), excetuada a circunstância em que a constrição se dá para satisfazer pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem (art. 833, §2o).

Em que pese o entendimento sedimentado pelo juízo de primeiro grau, há de se levar em conta que o valor da penhora corresponde em R$ 23.028,22 (vinte e três mil e vinte e oito reais e vinte e dois centavos), ou seja, menos de 40 (quarenta) salários mínimos.

Registra-se que na data de 03 de julho de 2023, ao tentar realizar o saque da sua aposentadoria, o executado/agravante foi surpreendido com o saldo bloqueado em sua conta-poupança no valor R$ 1.991,30 (mil novecentos e noventa e um mil e trinta centavos), sendo que recebe a título de benefício de aposentadoria do INSS o valor de R$ 1.966,80 (mil novecentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), conforme Id. 190008172.

Segundo sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendimento acolhido por este Sodalício, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser respeitada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE – SISBAJUD – ART. 833, X, DO CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA –
MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Conforme o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

De acordo com a jurisprudência do c. STJ, a norma de impenhorabilidade estatuída no art. 833, X, do CPC, merece interpretação extensiva, para alcançar reservas de até 40 (quarenta) salários mínimos mantidos não apenas em cadernetas de poupança, mas também depositados pelo devedor em conta corrente, fundos de investimentos ou guardados em papel moeda.

A impenhorabilidade pode ser mitigada nos casos em que a penhora seja para o pagamento de prestação alimentícia ou diante de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não restou evidenciado nos autos
.(TJ-MT - AI: 10098317220238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – LIDE INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – BENEFÍCIO DEFERIDO –
IMPENHORABILIDADE DE RESERVA FINANCEIRA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 833, INCISO X, DO CPC – RECURSO PROVIDO
.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

“É impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude."
(STJ, (AgInt no AREsp n. 2.089.458/RS, DJe de 5-10-2023).”
(N.U 1022015-60.2023.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023) (destaquei).

Presente, pois, a probabilidade de provimento do recurso, devendo ser declarada a impenhorabilidade dos valores constritos, em razão de ser inferior a 40 salários mínimos e ser proveniente de recebimento de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar.

O perigo da demora se evidencia por se tratar de pessoa idosa (84 anos) que faz uso constante de medicamentos e sobrevive do benefício previdenciário que recebe.

Desta forma,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, p
ara reconhecer a impenhorabilidade da quantia constrita e determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024